Tribunal: TJMT
Processo: 1003796-32.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003796-32.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HAISTHER AUGUSTO DA COSTA SANTOS - CPF: 057.375.131-57 (EMBARGADO), MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 017.858.271-97 (ADVOGADO), LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA - CNPJ: 11.506.512/0001-40 (EMBARGANTE), ELIANA DA COSTA LOURENCO - CPF: 669.207.107-06 (ADVOGADO), VICTORIA CAMARGO RIBEIRO - CPF: 163.004.147-52 (ADVOGADO), ALEXANDRE TOURINHO ZONIS - CPF: 053.774.097-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela Labet Exames Toxicológicos Ltda., em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –
EXAMES TOXICOLÓGICOS
– RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO PROVIMENTO.

Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.

A responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço está prevista no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, demandando apenas a prova do defeito, dos danos e do nexo de causalidade.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

O
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo singular – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – encontra-se adequado ao caso.

A Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso, já que deixou de observar que a MEDIAPE não seria a responsável pela análise da contraprova, mas sim o Laboratório Ultracenter, não tendo sido disponibilizado qualquer endereço do referido laboratório.

Assevera que foram levantados diversos pontos controvertidos e técnicos pelo Juízo
a quo
que deveriam ter sido esclarecidos pelo perito, ainda que sem a realização da análise da contraprova.

Salienta que a realização da perícia não consistia somente em realizar a análise da contraprova, mas também para que fossem esclarecidos, através de laudo pericial, os pontos controvertidos da lide.

Afirma que está configurado o cerceamento de defesa.

Aduz, ainda, que o acordão não apontou qual teria sido a falha nos serviços prestados pela Embargante.

Discorre sobre o procedimento técnico da coleta.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados.

O Embargado apresentou sua manifestação, no id. 227292189.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a Labet Exames Toxicológicos Ltda. opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso, já que deixou de observar que a MEDIAPE não seria a responsável pela análise da contraprova, mas sim o Laboratório Ultracenter, não tendo sido disponibilizado qualquer endereço do referido laboratório.

Assevera que foram levantados diversos pontos controvertidos e técnicos pelo Juízo
a quo
que deveriam ter sido esclarecidos pelo perito, ainda que sem a realização da análise da contraprova.

Salienta que a realização da perícia não consistia somente em realizar a análise da contraprova, mas também para que fossem esclarecidos, através de laudo pericial, os pontos controvertidos da lide.

Afirma que está configurado o cerceamento de defesa.

Aduz, ainda, que o acordão não apontou qual teria sido a falha nos serviços prestados pela Embargante.

Discorre sobre o procedimento técnico da coleta.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
afastou

a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e, no mérito,

negou provimento ao Recurso de Apelação Civil.

O acordão embargado consignou, ainda, que prova percial não foi produzida por desídia da parte requerida, que embora juntou o pagamento da perícia, deixou de entregar o material biológico para perícia, apesar de intimada para tal mister.

Sendo assim, não há falar se em ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista a preclusão consumativa causada pela própria Apelante.

Ademais,
cabe ao juiz decidir livremente pelo deferimento, ou indeferimento, das provas requeridas pelas partes, sempre motivadamente, pois vige, no âmbito judicial, o princípio do livre convencimento motivado do juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Dessa maneira, o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, se entender que não há necessidade de algum ato processual, para o julgamento da lide, não incorre em cerceamento de defesa.

Não bastasse isso, verifica-se que o decisum embargado assinalou que é

incontroverso que o Apelado realizou

exame toxicológico com a Apelante, que teria atestado positivo para o uso de cocaína, substância que o autor afirma nunca ter utilizado.

Entrementes, a Recorrente

ser intimada para apresentar o material biológico colhido para submissão a perícia e apurar a existência de culpa da requerida na realização do exame, não o fez deixando de afastar o ônus probatório invertido, em razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa quadra, inexiste qualquer prova de que

não houve falha na prestação de serviço, na medida em que deixou de comprovar o correto procedimento por ela realizado.

Neste contexto
,
tudo leva a crer, no caso específico, que o exame toxicológico realizado nas dependências da requerida, obteve resultado equivocado.

Nessa senda, resta demonstrada a falha na prestação do serviço.

Da mesma forma, resta evidenciada a ocorrência do dano moral, já que o

Apelado afirmou que nunca fez uso da substancia entorpecente, repercutindo negativamente sobre a sua honra,
demonstrando o nexo de causalidade e o dano.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Ressalto, que as alegações da Embargante claramente configuram ataque ao mérito da decisão, não se inserindo nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024